Tribunal: TCU
Processo: 017.067/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12780/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 017.067/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Francisca Soares Rodrigues (XXX.649.170-XX); Jane Medianeira Torres (XXX.141.530-XX); Marilene Quintana Peres (XXX.783.180-XX); Maristela Quintana Pereira (XXX.761.960-XX); Teresinha de Jesus Figueiredo da Silva (XXX.451.280-XX); Terezinha Costa de Oliveira (XXX.371.200-XX); Vania Lucia Andrade de Oliveira (XXX.132.380-XX); Vera Lucia Coelho Trindade Quintana (XXX.102.360-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que dê conhecimento ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome que as beneficiárias de programas sociais, Sras. Vera Lucia Coelho Trindade Quintana (XXX.102.360-XX) e Terezinha Costa de Oliveira (XXX.371.200-XX), são pensionistas de ex-militares vinculados ao Comando do Exército, a fim de que seja verificado se as interessadas atendem aos requisitos previstos em lei para permanência no programa, adotando-se as providências cabíveis.